Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DOS VOOS: PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RESPECTIVOS GASTOS (COM A COMPRA DAS PASSAGENS) NÃO COMPROVADOS: INSUFICIÊNCIA DA MERA INDICAÇÃO DO “QR CODE” NO BOJO DA CAUSA DE PEDIR DA PETIÇÃO INICIAL, SEM A RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO. MERO INFORME/FONTE DE DADOS, E NÃO MEIO DE PROVA (Lei 9.099/95, ARTIGO 32). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVE AFETAÇÃO À INTEGRIDADE DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 12). INOCORRÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata que: (a) no dia 03.7.2021, os requerentes adquiriram passagens aéreas ida e volta (Brasília/DF – São Paulo/SP) com data de saída em 04.9.20201 e retorno em 08.9.2021; (b) na mesma data adquiriram passagens (Brasília/DF – Salvador/BA) com data de saída em 24.12.2021; (c) foram ainda adquiridas passagens (São Paulo/SP – Brasília/DF) com data de saída em 02.1o.2022; (d) os voos foram cancelados pela empresa requerida; (e) foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de contato com a companhia aérea para realocação em novo voo ou reembolso dos valores; (f) os requerentes não lograram a resolução extrajudicial da controvérsia; (g) em decorrência dos cancelamentos, os requerentes tiveram frustradas suas legítimas expectativas de embarque e planejamentos de viagem (primeiro encontro da primeira requerente com a família do segundo requerente e festas de finais de ano); (h) além disso, em 03.09.2021 as partes teriam recebido a notícia de falecimento do pai do segundo requerente e, em decorrência do cancelamento do voo que seria realizado em 04.9.2021 (bilhete adquirido apenas pela primeira requerente, vez que o segundo requerente teria adquirido passagem para voo em outra companhia), a requerente se viu impossibilitada de acompanhar seu namorado na viagem e fornecer o amparo necessário.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

III. Incontroversos os cancelamentos unilaterais dos voos por parte da requerida, mediante prévia comunicação aos consumidores, bem como a ausência de evidências de ter sido procedido o reembolso dos valores gastos (R$ 1.347,47) pelas passagens aéreas não utilizadas.

IV. No entanto, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), não há como condenar a ré na obrigação de restituir o valor pago, uma vez que os autores não juntaram aos autos documentos que comprovem o valor gasto com a passagens, sendo certo ainda que estavam cientes do prazo para juntada de documentos e requereram o julgamento antecipado da lide. Com efeito, os danos materiais devem ser efetivamente comprovados, através da juntada de documentação quanto ao valor pago pelos serviços não usufruídos, não havendo nos autos sequer uma linha de prova nesse sentido.

V. No particular, destaca-se que a indicação de evidência probatória, no bojo da causa de pedir da petição inicial, a ser ainda acessada por “QR CODE” (seguido de “link”), constituiria mera informação da existência de fonte de dados/informe, porque não devidamente acompanhada da respectiva documentação eletrônica.

VI. Em outros termos, a documentação eletrônica da prova (comprovação expressa dos gastos e óbito e tentativa de remarcação de passagens), tal qual à juntada para efeito de identificação das partes e de relação das testemunhas elaboradas pelas partes requerentes, deveria ter sido produzida a tempo e modo (CPC, artigo 373, inciso I), uma vez que a mera indicação do “QR CODE” (ou “link”) consistiria tão somente em informe (a ser confirmado mediante acesso) à obtenção daquela evidência documental.

VII. Conquanto moralmente legítimo, esse mecanismo não substitui a necessária apresentação dos meios de prova diretamente, sobretudo por escapar ao padrão de funcionamento do processo eletrônico, dentro do contraditório (Lei 9.099/95, artigos 28, 29 e 32).

VIII. A esse inusitado proceder não estão vinculados o juízo e a parte adversa (não obstante a falta de impugnação específica), até porque se tratariam “QR code” (ou link), isoladamente considerados, não de provas materiais dos gastos (CC, artigo 944), senão de mero informe/fonte de dados, insuficiente à demonstração da alegada despesa por quem se intitula legitimado ao respectivo ressarcimento (CC, artigo 186). Nesse passo, não se pode emprestar o efeito probatório pretendido, especialmente à indicação da fonte de prova disponibilizada tão somente nesse formato. Precedente, “mutatis mutandis”: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 1400571, DJE: 11.02.2022.

IX. Para fortalecer esses fundamentos, os próprios atos judiciais (intimação, mandado de citação e designação de audiências) externam primeiramente a comprovação eletrônica documental, a qual é seguida pelo registro da fonte em “QR Code” (ou “link”) (ID 34293116, 34293141, 34293172, 34293177).

X. E no que concerne aos danos extrapatrimoniais, a despeito do estado de expectativa experimentado pelos consumidores, a mera alegação de “perda de tempo” em que as partes requerentes “passariam juntas” não constitui fundamento suficiente a subsidiar o cogitado dano moral (passível de compensação), uma vez que não há comprovação desses fatos e/ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional), muito menos exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou relevante afetação aos direitos de personalidade das partes consumidoras (CC, artigo 12).

XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).